Tribunal: STF
Processo: Rcl 73753
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petição/STF n. 152.254/2024)



PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO INDEFERIDO.



    1. Pedido de reconsideração da decisão pela qual negado seguimento à reclamação ajuizada por Paulo Roberto Faci, contra ato do juízo da Vara Plantão da comarca de Franca/SP, na Petição n. 1000032-70.2024.8.26.0608, e do juízo da Vara Plantão da comarca de Ribeirão Preto/SP, na Petição n. 1000105-82.2024.8.26.0530. Alegou-se contrariedade à decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski.



    2. Na decisão pela qual assentado o descabimento da presente reclamação, foi aplicada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser incabível a reclamação na qual se aponte como paradigma julgamento de habeas corpus coletivo, como ocorre na espécie.



    Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, foi anotado que os juízos reclamados, nas decisões juntadas à reclamação, não se manifestaram sobre o mérito do pedido, tendo sido o processo encaminhado ao juízo competente em 10.11.2024 (fl. 1, e-doc. 2), o que impediu a análise prematura da matéria por este Supremo Tribunal.



    3. Em 19.11.2024, o reclamante pede a reconsideração dessa decisão (e-doc. 13).



    Ressalta “a imprescindibilidade da figura paterna, apenado preso/ora peticionante, inclusive com ação ordinária de guarda consensual, neste sentido, e também o fato de que o E. Juízo de Piso, do Plantão Judicial de Franca, ter denegado o pleito (consta na decisão ‘indefere-se’ o pedido), conforme constou nos documentos acostados na inicial, além da negativa do processamento do pleito” (e-doc. 13).



    A argumentação traçada pelo reclamante não altera o quadro fático-jurídico examinado nesta ação, não revela a existência de circunstância ou fato novo que deva repercutir sobre a causa, tampouco infirma as razões que levaram ao reconhecimento da manifesta improcedência da presente reclamação. 



    Como acentuado no julgamento desta reclamação, é incabível a reclamação na qual se apontou como paradigma julgamento de habeas corpus coletivo.



    Os juízos reclamados, embora tenham indeferido o pleito do reclamante, limitaram-se a avaliar a inexistência de matéria a ser analisada no plantão judiciário, sem exame do mérito da controvérsia.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal”, pois a reclamação não se qualifica “como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Confiram-se também, por exemplo, estes julgados:



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 26. Livramento condicional. Inexistência de identidade fática entre o ato reclamado e o julgado paradigma da Corte. Não cabimento da reclamação. Precedentes. Pretensão de submeter o litígio diretamente ao Supremo Tribunal por meio da reclamação. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido.  (…)



    2. Pretensão do agravante de, saltando graus jurisdicionais, submeter o litígio diretamente ao Supremo Tribunal pela via da reclamação constitucional, o que se afigura inadmissível (Rcl nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/11/09). 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 27.550-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.2.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI 1.127. DEFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO PARA DISCUTIR SITUAÇÃO FÁTICA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. (…)



    4. O manejo de reclamação é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República -, incabível a utilização desse instrumento como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 25.839-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.11.2017).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 44. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO.  (…)



    3. Reclamação não é recurso. Não está entre suas importantes finalidades funcionar como um atalho para trazer ao Supremo Tribunal Federal toda e qualquer discussão em curso nas instâncias ordinárias. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 26.711-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.6.2017).



    4. Pelo exposto, indefiro o pedido de reconsideração.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de novembro 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora